Tribunal: STF
Processo: Rcl 86924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Newton José De Oliveira Neves, em face de ato da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida no RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404).



    Narra a defesa que o reclamante é apelante no processo nº 0517854-05.2005.4.02.5101/RJ, em trâmite TRF2 (eDOC 1, p. 2). 



    Alega que a principal tese recursal é a ilicitude de provas obtidas pelo Banco Central (BACEN) sem autorização judicial prévia (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que, em 20/08/2025, esta Suprema Corte determinou, no âmbito do RE nº 1.537.165/SP, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que, diante da identidade de matéria, o sobrestamento da apelação seria obrigatório. Contudo, a autoridade reclamada, por meio de decisão monocrática (eDOC 5, p. 2-3) e, posteriormente, de acórdão que rejeitou embargos de declaração (eDOC 5, p. 32-33), negou-se a suspender o feito.



    Assevera que a autoridade reclamada realizou uma distinção indevida ao se apegar à menção literal à "Receita Federal" na descrição do Tema 1.404, ignorando que a ratio decidendi seria idêntica no caso concreto, que envolve o BACEN (eDOC 1, p. 4).



    Alega que tal condução processual, ao dar prosseguimento ao julgamento da apelação, configura flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte e à finalidade da sistemática da repercussão geral (eDOC 1, p. 4-5).



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado e determinado o imediato sobrestamento da Apelação Criminal nº 0517854-05.2005.4.02.5101/RJ, até o julgamento final do Tema 1.404, confirmando-se a medida liminar requerida (eDOC 1, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa à decisão que determinou a suspensão nacional no âmbito do RE nº 1.537.165/SP, vinculado ao Tema 1.404, cuja controvérsia foi assim delimitada:



    “Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.”



    A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que se negou a suspender a Apelação Criminal nº 0517854-05.2005.4.02.5101/RJ, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte no Tema 1.404 da Repercussão Geral.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    O ato judicial reclamado, consubstanciado na decisão monocrática do Desembargador Relator (Evento 748), possui o seguinte teor em seu trecho essencial:



    “Entretanto, o Tema 1.404 de Repercussão Geral refere-se expressamente à requisição pelo Ministério Público Federal de relatórios de inteligência e dados, sem autorização judicial, confeccionados apenas pela Receita Federal. 



    Ainda que posteriormente seja possível a aplicação do entendimento da Tese a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal a outras hipóteses similares, em observância ao brocardo do ubi eadem ratio ibi jus, tal como a que se apresenta neste feito, entendo que a suspensão nacional de processos determinadas pela decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes restringe-se aos casos em se discute apenas a legalidade das provas obtidas pelo Ministério Público Federal por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.” (eDOC 5, p. 2 — grifos no original)



    Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pela autoridade reclamada e o paradigma invocado. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não houve recusa injustificada em aplicar a ordem de sobrestamento.



    Pelo contrário, a decisão reclamada, mantida pelo colegiado no julgamento dos embargos de declaração (eDOC 5, p. 32), foi clara ao assentar que a suspensão nacional se restringe aos casos envolvendo dados provenientes da Receita Federal. A autoridade judicial de origem, ao constatar que a discussão nos autos de origem envolve provas obtidas pelo Banco Central, promoveu o necessário juízo de distinção, concluindo pela inaplicabilidade do paradigma ao caso concreto.



    Desse modo, como bem pontuado pela PGR e pela autoridade reclamada, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, pois o paradigma invocado se limita as “provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita”, nada dispondo sobre as provas obtidas do Banco Central.



    O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via para ampliar o escopo da ordem de suspensão proferida no RE nº 1.537.165/SP, buscando-se a reforma do juízo de distinção realizado na instância ordinária, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.



    Portanto, ausente comprovada violação da autoridade da decisão proferida no RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404), a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente